Tribunal: TJDFT
Processo: 0702719-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702719-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROJETO EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: EDUARDO SILVA FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PROJETO EMPREENDIMENTOS LTDA em face de decisão interlocutória, proferida em sede de cumprimento de sentença (0734915-69.2017.8.07.0001), que rejeitou a impugnação à penhora incidente no imóvel (matrícula 5.002, ficha 01, livro 2, registrada no Tabelião de Ofício de Registro de Rio Quente/GO). Eis a decisão impugnada: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado, segundo o qual a constrição do bem imóvel constante na matrícula 5.002, ficha 01, livro 2, registrada no Tabelionato e Ofício de Registro de Rio Quente-GO, lançada pela decisão ID 51977932, é indevida e nula, pois o referido imóvel não é de sua propriedade. Afirma que a penhora total do imóvel prejudica os herdeiros do proprietário primitivo, notadamente porque não são partes nesse processo. Aduz ainda que, em 16.12.2011 e 17.02.2014, a sua parte do imóvel já fora alienada para dois terceiros de boa-fé. Intimada, a parte exeqüente refutou as alegações da executada e, ao final, pediu a rejeição da impugnação. É o breve relatório. Decido. A impugnação não merece prosperar, conforme fundamentação abaixo. A alegação de que a penhora total do imóvel prejudica herdeiros do proprietário primitivo não se sustenta, na medida em que o art. 18 do CPC preconiza que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. No caso dos autos, a executada não possui qualquer autorização legal para tutelar, em legitimidade extraordinária, os interesses de outrem. Ademais, o art. 843 do CPC estabelece que tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota parte do coproprietário ou do cônjuge alheio á execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Assim, não há que se falar em prejuízo a qualquer dos herdeiros do proprietário primitivo. No tocante à alegação de alienação de sua parte do imóvel, igualmente sem razão a executada. O art. 1.245 e seu §1o, do Código Civil, aduz: “Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1 o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.” Da detida análise da matrícula do imóvel, conclui-se que não há qualquer registro de venda do bem pela executada, de modo que esta ainda é a proprietária do bem. Conclusão Ante o exposto, rejeito a impugnação e mantenho incólume a penhora. Expeça-se mandado de avaliação do imóvel. Os herdeiros coproprietários já foram intimados (ID 52183374). Na forma do art. 675, parágrafo único, do CPC, intimem-se os supostos adquirentes do imóvel (IDs 53468516 e 53468517)..” Em seu agravo (ID 14152410. p.1-1-14), em síntese, alega o agravante que apresentou impugnação à penhora do bem imóvel (matrícula 5.002, ficha 01, livro 2, registrada no Tabelionato e Ofício de Registro de Rio Quente-GO) demonstrando que o bem constrito não é mais de propriedade da Executada/Agravante, uma vez que teria sido vendido a terceiros. Aduz que o imóvel em questão tem área total de 38.30.37 hectares, cujo proprietário original era Silvio Gonzaga de Souza, que teria vendido uma parte do imóvel (18.15.00 hectares) para Willian Rodrigo Araújo Paranhos, sendo averbada no A4 na matrícula do imóvel a parte (20.15.87 hectares) pertencente ao proprietário original – Silvio. Diz a agravante PROJETO EMPREENDIMENTOS LTDA que adquiriu, em 27/7/2011, a fração de 18.15.00 hectares pertencente a Willian Rodrigo Araújo Paranhos, sendo averbada na R5 da matricula do imóvel. Posteriormente, com o falecimento de Silvio Gonzaga de Souza, foram efetivadas as averbações na matrícula do imóvel de R7 à R16 relativas à partilha do bem pelos herdeiros daquele. Sustenta que a penhora é indevida e deve ser desconstituída, uma vez que foi efetivada na totalidade do imóvel (38.30.37 hectares), desconsiderando a parte pertencente aos herdeiros do proprietário originário averbadas na matrícula do imóvel. Além disso, a parte que pertencia a agravante/executada (18.15.00 hectares) não é mais sua, porquanto foi vendida a LEONILSON SOUSA LINO a fração de 75% (setenta e cinco por cento) em 16.12.2011, e a fração restante de 25% (vinte e cinco por cento) para CAMPING ESPLANADA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA-ME em 17.2.2014. Aduz que os documentos que instruem os autos demonstram que o imóvel penhorado não pertence mais à Executada/Agravante há muitos anos, sendo propriedade legítima de terceiros de boa-fé, que compraram e pagaram pelo imóvel, não podendo serem prejudicados por não serem parte demandada na Execução. Afirma que o fundamento da decisão agravada de que a agravante não tem poderes para defender o direito dos terceiros adquirentes do imóvel, bem como, no fato de os contratos de compra e venda não são registrados em Cartório de Registro de Imóveis, premissas que seriam equivocadas, uma vez que compromisso particular também é meio apto a conferir direito a adquirente de imóvel. Defende que a jurisprudência do STJ reconheceu que o compromissário comprador tem legitimidade ad causam para defender a sua posse sobre imóvel penhorado em execução movida contra o promitente vendedor (súmula 84) ainda que inexista registro público do contrato. Por fim, requer: “a) A concessão liminar da tutela antecipada no sentido de suspender a continuidade das medidas constritivas do imóvel, sobre o qual após lançada a penhora já foi determinada a avaliação para futuro leilão, suspendendo o prosseguimento da execução; b) No mérito, requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão atacada e dar provimento a Impugnação à penhora realizada, determinando o levantamento imediato da penhora realizada sobre o bem imóvel acima descrito, por se tratar de propriedade de terceiros, e não da Executada/Agravante, posto que a constrição está lhes causando grave e injusto dano, já que não são partes demandadas no presente processo.” Preparo recolhido (ID 14152413, p.1-2). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito não se mostra evidente, uma vez que o imóvel (matrícula 5.002, ficha 01, livro 2, registrada no Tabelião de Ofício de Registro de Rio Quente/GO), que foi penhorado para satisfação do crédito, encontra-se registrado no nome da agravante/devedora (PROJETO EMPREENDIMENTOS LTDA) conforme demonstra a escritura pública do imóvel, lavrada pelo Tabelionato de Oficio de Registro de Rio Quente/GO (ID 51924932 autos na origem). Os registros públicos gozam de presunção legal de veracidade, somente podendo ser desconstituídos judicialmente em razão de prova robusta em sentido contrário. Com relação à alegação de que o imóvel foi vendido a terceiros, necessário observar que o artigo 1245 do Código Civil dispõe: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Ou seja, transferência de bens imóveis entre pessoas vivas pressupõe que, além do contrato de compra e venda (compromisso entre as partes), como alega a agravante ter realizado, seja confeccionada escritura pública de compra e venda, com o seu respectivo registro perante o Cartório de Registro de Imóveis. Somente assim pode se falar em transferência de um imóvel ao seu comprador. Destaca-se que, enquanto não realizado todo este procedimento, o alienante (vendedor) continua, legalmente, como dono do imóvel, conforme apresenta o § 1o do artigo 1245 do Código Civil. O objetivo de todo este procedimento, além de retirar a propriedade do vendedor e transferi-la ao comprador, é tornar público aquele negócio, passando o comprador a ter inteira responsabilidade quanto àquele bem junto a todos os órgãos. Assim, na hipótese dos autos, a promessa de compra e venda não registrada em Cartório de Registro de Imóveis não é suficiente para comprovar a transmissão do imóvel. Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Posto isso, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora